Tribunal: STF
Processo: AI 808626
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE EMPREGO. PRAZO 
   PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À 
   CONSTITUIÇÃO. 

1.	Inviável o processamento de extraordinário para 
   debater matéria infraconstitucional sob o argumento de violação ao 
   art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 
2.	A discussão relativa ao
   prazo prescricional para propositura da ação de indenização por 
   danos morais derivados da relação de emprego depende de prévio exame
   de fatos e provas (Súmula STF 279) e da legislação 
   infraconstitucional.
3.	Agravo regimental improvido.